Tribunal: STF
Processo: AI 676104
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. 
   Prequestionamento. Ausência. Recurso especial. Pressupostos 
   processuais. Legislação infraconstitucional. Precedentes.
1. Não se 
   admite o recurso extraordinário quando os dispositivos 
   constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente 
   prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
2. As 
   questões processuais de natureza infraconstitucional relativas aos 
   requisitos de admissibilidade de recurso da competência do STJ são 
   de reexame inviável no recurso extraordinário. 
3.  Agravo 
   regimental desprovido, com aplicação da multa prevista no artigo 557,
   § 2º, do Código de Processo Civil.